Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733873-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LIDIA DE JESUS FRANCA REQUERIDO: GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lidia de Jesus França em face da r. decisão (ID 168161420 na origem) que, nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente movida pela Agravante em desfavor de Geremias Sipriano de França, deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar que se realize o bloqueio de transferência no Renajud dos seguintes veículos: 1) CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca 340405- SCANIA/T113H 4X2 360, Placa BYD8445/ES, RENAVAM 00630774226; 2) REBOQUE, Modelo/Marca RANDON, Placa ACI7151/PR, RENAVAM 00523184522; 3) REBOQUE PLACA LXY 0360/DF.” Nas razões recursais (ID 50211926), a Autora sustenta que a decisão incorre em erro, pois necessário também o bloqueio do CAMINHÃO TRATOR Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003, Placa CZZ2548/GO, uma vez que esse bem não foi vendido durante o processo de divórcio e partilha de bens, tal como consignado pelo Juízo a quo, mas em 27/7/2023, após a sentença, que foi proferida em 12/7/2023. Aponta que o referido veículo está sujeito a registro pelo comprador de nome Wilharmar Felix, de forma que deve ser decretado o bloqueio do bem ou, caso a medida cautelar pleiteada não seja suficiente, que se aplique a providência cabível que impeça a transferência do bem. Sustenta que a probabilidade do direito se assenta em indícios de dilapidação do patrimônio comum já partilhado pelo Réu, a colocar em risco a meação dela, comprovando-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para arrolamento e bloqueio do veículo CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003, Placa CZZ2548/GO. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça na decisão ora impugnada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de a Agravante afirmar que o CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003, Placa CZZ2548/GO tenha sido alienado em data posterior à sentença, consta do referido pronunciamento judicial informação que não corrobora essa assertiva. A r. sentença que partilhou os bens do casal considerou que o veículo mencionado teria sido alineado no curso do processo, razão pela qual, no dispositivo, garantiu à Agravante o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo, com base na Tabela FIPE. Transcrevo excertos do julgado (ID 168050036 do processo principal): “(...) CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Placa CZZ2548/GO, Renavam 00801992257, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003 No caso em apreço inexiste dúvida quanto a aquisição do bem na constância do matrimonio. Destarte, no decorrer do processo, o requerido noticiou a alienação do bem sem autorização judicial. Assim, a fim de resguardar a meação da autora e considerando a ausência de comprovante do alegado negócio, o que possibilitaria a aferição do valor atribuído ao bem, o valor do bem ser apurado pela tabela FIPE. Assim, visto que o réu sequer comprovou a data da alienação, caberá ao réu ressarcir a autora em valor correspondente a 50% do valor do veículo CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003, a ser apurado com base na tabela FIPE da data do ajuizamento da ação.” (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a partilha nos seguintes termos: (...) c) caberá ao réu ressarcir a autora em valor correspondente a 50% do valor do veículo CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003, a ser apurado com base na tabela FIPE da data do ajuizamento da ação;” Da leitura desses trechos da sentença, infere-se que, ao contrário do que foi sustentado nas razões recursais, houve a venda do bem em comento durante a tramitação do processo de divórcio e partilha de bens, tendo sido assegurada a meação da Agravante. Se o bem ainda pertencia ao casal na época em que foi proferida a sentença, cabia à parte obter a reforma desse pronunciamento judicial, mas inexiste notícia de haver ocorrido, sendo vedada a alteração das conclusões expostas sem a utilização do instrumento jurídico adequado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator